Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0737003-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CINOFILIA EMBARGADO: EDUARDO COSTA DE SOUZA, KENNEL CLUB DE BRASILIA, MARIA DE LOURDES FELIPE DE SOUZA LEAO D E S P A C H O Vistos etc. Retifique-se a autuação, em atenção ao disposto na petição de ID 30982425. Em vista da impossibilidade de composição das partes, noticiada ao ID 30873183, proceda a Secretaria à inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora